Tribunal: TJPA
Processo: 0003503-79.2017.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003503-79.2017.8.14.0030

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JALISON DA SILVA FREIRE

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO. RECURSO MINISTERIAL. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Se não preenchidos os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, como é o caso da primariedade, mostra-se inviável o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. Necessária fixação da pena concreta e definitiva do Apelado Jalison da Silva Freire em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e dois do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Juiz de Direito da Vara da Comarca de Marapanim/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de entorpecentes).

Narra a denúncia, ao ID n. 7967698, que no dia 15.06.2017, por volta das 19h, juntamente com sua guarnição, em ronda ostensiva por esta cidade de Marapanim/PA, precisamente no bairro novo, e ao transitarem pela Rua Lagoia Alves, observaram que um indivíduo havia jogado algo no meio do mato, assim que avistou a viatura policial. Ao ser abordado, o indivíduo identificou-se como Maurício Silva das Chagas, e naquela ocasião nada de ilícito foi encontrado em seu poder, porém ao ser questionado sobre o que havia jogado no mato, este declarou que havia jogado no chão, um papelote de pasta base de cocaína que havia acabado de comprar na casa do indivíduo de alcunha "JECO", tendo admitido naquele momento que era usuário de drogas e indicando o endereço onde havia comprado a droga, que de posse de tal informação, o condutor e sua guarnição se dirigiram até o local indicado e após autorização do dono da casa, efetuaram buscas no interior do imóvel e encontraram em cima de um guarda-louça na cozinha, um recipiente plástico contendo 05 porções de uma substância pastosa semelhante a pasta base de cocaína.

Diante das circunstâncias e do estado de flagrância, o proprietário da casa identificado como JALISON DA SILVA FREIRE, vulgo "JECO", bem como os indivíduos CELSO LISBOA DE SOUZA e ADAILSON MOREIRA RODRIGUES, que ali se encontravam naquele momento, receberam voz de prisão e em seguida foram conduzidos para a Delegacia juntamente com a droga apreendida, sendo apresentado, sendo apresentados a Autoridade policial.

Diante das circunstâncias das prisões acima mencionadas, os acusados receberam VOZ DE PRISÃO e foram conduzidos para a Delegacia e apresentados à autoridade policial juntamente com o material apreendido, sendo em seguida autuados em flagrante na forma da lei.

Segundo pesquisa no sistema da Unidade policial, o acusado JALISON DA SILVA FREIRE, já responde a outros processos, sendo a maioria por Tráfico de Entorpecentes, enquanto os demais, também já respondem a processos criminais.

Em razões recursais, ao ID n. 7967724, o RMP pugna pela reforma do mesmo, argumentando, como abono de sua tese, da impossibilidade do reconhecimento da causa de diminuição de pena, prevista no artigo 33, § 4º, da lei 11.343, em face o apenado não ser réu primário, tendo sido condenado na Comarca de Curuçá, cuja a pena está em execução no Processo nº 0003444-61.2016.8.14.0019, além de responder como réu nos Processos Penais nº 0033354-37.2015.8.14.0030 e 0002442-86.2017.8.14.0030, restando obstaculizado a aplicação da minorante, já que o apenado não atende a primariedade.

Em contrarrazões, ao ID 7967754, o condenado, rebateu as teses levantadas nos Apelos, dizendo que, ao contrário do que alega o recorrente, o Juízo Monocrático não se equivocou ao aplicar a minorante prevista no § 4º do artigo 33, da lei 11.343/2006, devendo ser integralmente mantida, alegando não se dedicar a atividades criminosas e nem que integre organização criminosa.

Nesta Instância Superior, o 8º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Ricardo Albuquerque Da Silva, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO do recurso porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e, no mérito, pelo seu PROVIMENTO, para efeito de reformar da sentença a quo, no sentido de que seja excluída, na terceira fase do cálculo da dosimetria da pena, a minorante do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, por ser inaplicável ao caso concreto, uma vez que o recorrente JALISON DA SILVA FREIRE é reincidente, fixando-se o regime da pena, conforme artigo 33, § 2º, do Código Penal Brasileiro.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Porquanto presentes os pressupostos recursais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação.

O Ministério Público ingressou com o recurso apelatório, visando reformar a sentença vergastada, tão somente no tocante ao decote do privilégio previsto no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11,343/2006, pois o Apelado não era primário ao tempo do cometimento do delito pelo qual foi condenado nestes autos.

No caso em análise, é necessário acolher o pleito recorrido.

Em breve consulta, no Sistema Libra, ao feito n. 0000002-58.2014.8.14.0019, constante na fl. 85 dos autos digitais (ID n. 7967708) verifico que há certidão de trânsito em julgado (Doc. 20160191849473) data de 16.05.2016, confirmando que a SENTENÇA prolatada naqueles autos, às fls. 61/67, transitou livremente em Julgado para o MP na data de 19.01.2015 e para o Réu na data de 03.08.2015.

Levando-se em consideração, que os fatos delituosos julgados na presente Apelação ocorreram em 15.06.2017 é cristalino que o Apelado não era mais primário ao tempo do crime, não fazendo jus ao privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, que versa:

"Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

...

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos

,
desde que o agente seja primário
, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)
- Negritei

Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ACUSADO REINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o traficante habitual. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

2. No presente caso, a Corte de origem consignou que o acusado ostenta condenação transitada em julgado configuradora da reincidência, não havendo qualquer ilegalidade no afastamento do benefício do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. - G.N.

3. Em atenção ao art. 33 do CP c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, embora estabelecida a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão, o réu é reincidente, fundamento a justificar a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado.

4. Mantida a condenação em patamar superior a 4 (quatro) anos, inviável a análise da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

5. Agravo regimental não provido (AgRg no AgRg no AREsp 1988006/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Corte originária, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu pela autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes. No caso, a mudança do entendimento adotado no acórdão impugnado exigiria o reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado nesta instância extraordinária, tendo em vista os óbices previstos nas Súmulas n. 7/STJ e 279/STF.

2. "A reincidência impede a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, porquanto um dos requisitos legais para a sua incidência é a primariedade do acusado" (HC n. 360.200/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 1º/9/2016, DJe 6/9/2016).
- G.N.

3. Considerando o quantum da pena aplicada e a reincidência do agravante, impõe-se a fixação do regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal: "b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto";

4. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC 676.479/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021).

Com efeito, a sentença condenatória merece reparo, no que tange ao afastamento da causa de diminuição de 1/6 (um sexto), devendo a pena do Apelante ficar concreta e definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Tendo em vista a detração penal realizada no Juízo primevo, determino que seja submetido ao Juízo de Execução a análise do regime atual de cumprimento de pena, pois o Apelado estaria preso desde 15.06.2017.

Ante todo o exposto, e em harmonia com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, DOU PROVIMENTO ao apelo, alterando a sentença nos termos do voto.

Inexistindo Recurso Especial ou Extraordinário, encaminhem-se os autos ao juízo de origem para execução definitiva. Caso haja, expeça-se guia de execução provisória, antes do encaminhamento do processo à Presidência desta Corte de Justiça.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/06/2022